Tribunal: TJSP
Processo: 0015961-64.2013.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Súmula 541, do STJ. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança. Registro do contrato. Possibilidade de cobrança. Prestação do serviço demonstrada.

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento. Juros Remuneratórios. Capitalização. Hipótese em que a prática é vedada até 30/03/2000, com expressa autorização legal a partir de então. Súmula 121 do STF. MP 2.170-36. Súmula 541, do STJ. Tarifa de avaliação do bem. Impossibilidade de cobrança. Registro do contrato. Possibilidade de cobrança. Prestação do serviço demonstrada. Ausência de cumulação da comissão de permanência com outros encargos. Recurso da autora desprovido e, parcialmente provido o apelo da ré.